Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004081-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ELBRAIR DUTRA CARRIJO - CPF: 545.725.331-72 (EMBARGANTE), IPANEMA PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.567.042/0001-01 (EMBARGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1004081-55.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ELBRAIR DUTRA CARRIJO

EMBARGADO:
IPANEMA PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÕES
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELBRAIR DUTRA CARRIJO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 223443689) objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 221570670, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação da penhora, deferiu a inclusão dos valores das parcelas vincendas ao montante executado e determinou a expedição de alvará para levantamento pela exequente dos valores bloqueados na conta bancária do executado (R$ 31.987,62).

Em síntese, sustenta que o acórdão foi omisso quanto à alegação de excesso do valor bloqueado nas contas bancárias do embargante; não analisou adequadamente a alegação de nulidade contratual devido à alienação fiduciária sem anuência do credor fiduciário; bem como afirma que a questão da nulidade do contrato por alienação fiduciária demanda maior aprofundamento probatório, o que não foi considerado pelo acórdão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta (ID 226135189)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à alegação de excesso do valor bloqueado nas contas bancárias do embargante; não analisou adequadamente a alegação de nulidade contratual devido à alienação fiduciária sem anuência do credor fiduciário; bem como afirma que a questão da nulidade do contrato por alienação fiduciária demanda maior aprofundamento probatório, o que não foi considerado pelo acórdão.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido. Vejamos:

“Denota-se dos autos de origem que a exequente, ora agravada, firmou com o executado/agravante contrato de compra e venda dos veículos TRA/C TRATOR/CABINE EST, ano 2014/2014, Placa QBG2057/MT; CAR/S REBOQUE/CARROC ABT, ano 2014/2014, Placa QBJ6557/MT e CAR/S REBOQUE/CARROC ABT, ano 2014/2014, Placa QBJ6557/MT, pelo valor de R$ R$ 340.563,13 (trezentos e quarenta mil reais e quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos).

Foi ajustado o pagamento da seguinte forma:

“
1. R$ 10.000,00 (dez mil reais) a vista em dinheiro;

2. R$ 10.000,00 (dez mil reais) com cheque pré-datado, sendo o primeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o dia 16/08/2019 (cheque de nº. 850403) e o segundo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o dia 23/08/2019 (cheque de nº. 850404), ambos do Banco 001, Agência: 809, Conta Corrente: 131.992-2, cliente bancário desde 12/2007, cheque em nome de: Hemillaine Silva Batistella, CPF: 015.600.791-69, RG: 1740882 SECT-GO, pagamento considerado quitado após a compensação do cheque;

3. R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com cheque pré-datado dividido em 03 (três) vezes (Banco 237, Agência: 2119, Conta Corrente: 19582-0: 1º - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dia 02/10/2019 (cheque de nº. 737);

2º - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dia 02/11/2019 (cheque de nº. 738);

3º - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dia 02/12/2019 (cheque de nº. 739).

4. R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pago com um veículo marca e modelo I/VW AMAROK CD 4X4 SE – tipo ESP/CAMINHONET/ABERT/C.DUP – cor prata – ano 2011/2012 – placa NEY-7344 – Renavam: 00371210208, Chassi: WV1DB42H5CA004510, emnome de Claiton Costa Leão, CPF: 567.180.701-72;

5. R$ 220.563,13 (duzentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos), valor este parcelado em 60 (sessenta) parcelas a serem acrescidas de juros conforme contrato firmado em 27/06/2014 alienado junto ao Banco do Brasil em nome do VENDEDOR
.”

A execução foi proposta inicialmente para o recebimento do valor das parcelas vencidas, no importe de R$ R$ 23.686,54 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), acrescendo-se os valores das parcelas que fossem se vencendo mensalmente, acrescidas de juros e correção monetária.

Consta que foi bloqueada nas contas bancárias do executado a importância de R$ 73.516,42 (setenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

A parte exequente manifestou-se nos autos requerendo a transferência da integralidade do valor bloqueado para sua conta, sob a alegação de que chegou ao seu conhecimento que o executado vendeu os veículos objeto da execução para terceiro, violando a cláusula 3ª do contrato.

Assim, diante do risco de a credora precisar assumir o pagamento das parcelas vincendas, no importe de R$ 47.005,21 (quarenta e sete mil cinco reais e vinte e um centavos), além das vencidas que já arcou, requereu o levantamento da totalidade do valor penhorado.

Sobreveio, então, a decisão recorrida:

“Pretende o executado
ELBRAIR DUTRA CARRIJO
em Id. 125623296 a liberação dos valores excedentes penhorados em Id. 123425334, sob o fundamento de que foi bloqueado o montante de R$ 73.516,42, enquanto o valor da causa é de R$ 23.686,54. Alega ainda nulidade contratual.

O exequente manifestou em Id. 126178314, pela manutenção da penhora do valor de R$ 73.516,42, alegando para tanto que somente havia incluído os valores vencidos, e que posteriormente passou a exigir o vencimento antecipado das parcelas.

É o relato.

Decido.

O executado sofreu o bloqueio do montante de R$ 73.516,42 (setenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

Não obstante ter sido efetuado o bloqueio do montante indicado, verifico que o valor excedente foi desbloqueado quando do resultado da penhora, permanecendo o bloqueio e transferência da quantia indicada na petição inicial de R$ 31.987,62, conforme juntada em Id. 123425334, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de bloqueio.

Com relação a alegação de nulidade de cláusula contratual, tal matéria depende de dilação probatória, sendo própria dos embargos à execução, o qual inclusive foi distribuído com a matéria aqui defendida sob nº 1002520-64.2023.8.11.0021. Ocorre que, como se percebe da certidão lançada naqueles autos, os embargos foram interpostos intempestivamente.

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação do executado.

Com a preclusão da presente decisão
, expeça-se
alvará de levantamento dos valores bloqueados em conta a ser informada pelo exequente.

No mais, no que concerne a inclusão das parcelas vincendas requeridas pelo exequente em Id. 123641879, o Enunciado número 86 aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal dispõe que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC).

Assim,
defiro
a inclusão dos valores das parcelas vincendas ao montante executado.

Intime-se
a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito com a exclusão dos valores efetivamente penhorados (R$ 31.987,62).”

Sob a alegação de que a decisão agravada ignorou a nulidade do contrato firmado entre as partes (em razão de os bens objeto do negócio se encontrarem alienados fiduciariamente), bem como de que foi bloqueada quantia superior à executada, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, conforme acima exposto, a execução foi proposta inicialmente para o recebimento do valor das parcelas vencidas, no importe de R$ R$ 23.686,54 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), acrescendo-se os valores das parcelas que fossem se vencendo mensalmente, acrescidas de juros e correção monetária.

Ocorre que com o bloqueio da importância de R$ 73.516,42 (setenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) nas contas do executado, a exequente manifestou-se nos autos requerendo a transferência da integralidade do valor bloqueado para sua conta, em razão de ter chegado ao seu conhecimento que o executado vendeu os veículos objeto da execução para terceiro.

Neste particular, denota-se da cláusula 3.8 do contrato firmado entre as partes (ID 113880985)
a vedação expressa à alienação dos veículos antes de quitadas suas parcelas
.

De se destacar que o agravante não nega em seu recurso a dívida, tampouco que
tenha transferido os veículos adquiridos da agravada para terceiros sem a sua prévia quitação, o que demonstra, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela exequente.

Ademais, não prospera a alegação do agravante de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes em razão de os veículos se encontrarem alienado fiduciariamente à terceira pessoa.

Isto porque, o agravante tinha plena ciência das referidas restrição quando da realização negócio e que por conta disso deveria pagar as parcelas em dia para que não houvesse incidência de encargos moratórios, consoante se denota do parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato de compra e venda (ID 113880985 dos autos de origem). Vejamos:

[...]

Desta feita, se além de não negar que está inadimplente com o contrato de compra e venda, tampouco que tenha transferido os veículos adquiridos da exequente para terceiros sem a sua prévia quitação, resta evidenciado do contrato que o executado tinha ciência de que os bens objeto do negócio se encontravam alienados fiduciariamente, devendo ser mantida a decisão que deferiu o levantamento pelo credor dos valores bloqueados na conta bancária do agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024